Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718293-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Manoel Aguimon Pereira Rocha em favor de PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na condenação do paciente, nos autos da ação penal no 0018987-61.2013.8.07.0001, pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal), às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. O impetrante alega que deve ser reconhecida em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que surgiu um fato novo, a saber, a declaração da prescrição da pretensão punitiva da ação penal utilizada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Informa que o Min. Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Habeas Corpus n. 741.341/DF, reconheceu e declarou a prescrição da pretensão punitiva de imputação levada a cabo contra o paciente, relativo à ação penal n. 2011.01.1.236994-8 (0218398- 56.2011.8.07.0001), que tramitou perante o douto Juízo da 3a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Salienta que a utilização concomitante da quantidade e natureza de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase da dosimetria) e para modular a fração da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase da dosimetria) configura bis in idem. Afirma que a quantidade de droga apreendida não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de tráfico, prevista no § 4o, da Lei 11.343/06. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão em regime semiaberto, imposta ao Paciente, por prisão domiciliar com recolhimento noturno e aos finais de semana. Subsidiariamente, pede o sobrestamento da execução penal. No mérito, pede que seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena (tráfico privilegiado), com base no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com a readequação da pena. É relatório. Decido. O presente habeas corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o impetrante objetiva com o presente writ, a desconstituição do v. acórdão no 1137003, exarado nos autos no 2013.01.1.073262-7 (0018987-61.2013.8.07.0001) pela 2a Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso aviado pela d. Defesa e manteve a condenação do ora paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c, art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa. Para esse propósito, o impetrante alega que deve ser reconhecida em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que surgiu um fato novo, a saber, a declaração da prescrição da pretensão punitiva da ação penal utilizada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Contudo, verifica-se que o impetrante formulou o presente Habeas Corpus para o fim de impugnar sentença/acórdão penal condenatório, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento em não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. In verbis: “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido”. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por recurso próprio. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1139144, 07193061520188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, constatado o nítido objetivo de utilização deste Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal, deve o writ ser inadmitido. Vale acrescentar que, excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso ou ação própria, admite-se o Habeas Corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois o título judicial foi devidamente fundamentado, sendo demonstrado a impossibilidade de aplicar a causa de redução de pena, conforme consta do ordenamento jurídico. Aliás, a condenação definitiva do ora paciente já foi objeto de Revisão Criminal, sendo inclusive afastada à incidência da causa de diminuição estabelecida no § 4o da Lei 11.343/06, sob a seguinte fundamentação: “Ocorre que, na hipótese, a habitualidade do ora postulante na prática criminosa, constatada na r. sentença, e confirmada em sede de apelação, oriunda das várias interceptações telefônicas, comprovam, sem sombra de dúvidas, que ele mantinha contatos frequentes com membros da associação criminosa, evidenciando, assim, que o seu envolvimento com o crime não foi um fato isolado em sua vida, circunstância essa capaz de afastar a concessão da benesse em comento. {...} Demonstrado, portanto, que o ora requerente não preenche os requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, incabível a aplicação em favor dele da modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas”. Observa-se que a análise da aplicabilidade da causa de redução de pena requer o aprofundamento probatório, tanto que o acórdão proferido na Revisão Criminal ressaltou que as interceptações telefônicas comprovam que o ora paciente mantinha contatos frequentes com membros de associação criminosa, evidenciando, assim, que o seu envolvimento com o crime não foi um fato isolado em sua vida, circunstância que é capaz de afastar a concessão do benefício de tráfico privilegiado. Dessa forma, competirá à d. Defesa impugnar tal argumento por meio do recurso cabível, até porque a análise da aplicabilidade da causa de redução de pena requer o aprofundamento probatório, inviável em sede de Habeas Corpus. Feitas essas considerações, não se admite a utilização do Habeas Corpus como meio de impugnar a dosimetria da pena quando ausente manifesta afronta à legislação penal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à dosimetria da pena desafia a Revisão Criminal (art. 621 do CPP). Por fim, cumpre registrar que a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, quais sejam, Câmara Criminal e e. desembargador J. J. COSTA CARVALHO, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 15:07:00. ROBSON BARBOSA Desembargador